Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. INIMPUTABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório, mormente as declarações da vítima, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, judicial, corroboradas pelo depoimento da testemunha presencial, demonstram a materialidade e a autoria do crime de furto tentado, restando comprovado que o réu tentou subtrair o veículo da ofendida, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade - aproximação e contenção de vizinhos que viram o réu golpear o vidro do carro.
2. Crime impossível é a tentativa não punível, que ocorre quando o agente se vale de meios absolutamente ineficazes para produzir o evento criminoso ou quando a sua conduta se volta contra objetos absolutamente impróprios, de maneira a tornar impossível a consumação do crime. In casu, não há que se falar em crime impossível por ineficácia absoluta do meio utilizado, uma vez que a ação contundente de socos com as mãos era capaz de quebrar o vidro da janela do veículo, o que apenas não ocorreu porque o réu foi surpreendido e apreendido por populares enquanto praticava a ação.
3. O fato de o recorrente ter agido sob a influência de álcool ou substâncias de efeitos análogos não é suficiente para afastar sua imputabilidade. Na espécie, invoca-se a teoria actio libera in causa, em que o agente, por ser livre no momento da causa (ingestão de bebida alcoólica ou outras substâncias químicas), pode ser responsabilizado pelo resultado (delito), consoante o artigo 28, inciso II, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto praticado durante o repouso noturno), à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 04 (quatro) dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.